Tribunal: TJDFT
Processo: 0704347-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0704347-60.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: MARTA VENDRAMINI NUNES OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Foi certificada a intimação pessoal tanto da filha da autora, Fabiana Vendramini Nunes Oliveira, quanto de seu patrono (Ids 56352157 e 56638461 respectivamente). A diligente Secretaria da 1aTurma Cível certificou que decorreu o prazo concedido sem manifestação da parte interessada (Id 56947710). Diante da não habilitação do Espólio de Marta Vendramini Nunes Oliveira para sucessão da parte nestes autos, entendo que, em razão do óbito da autora/apelada, a legitimidade da parte desapareceu por fato superveniente ao ajuizamento da ação. Já tendo sido prolatado o acórdão 1790547 que deu provimento à apelação da parte ré (Id 54105302), deve ser certificado o trânsito em julgado e devolvidos os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis, nos termos do art. 313, § 2o, II, do CPC Art. 313. Suspende-se o processo: (...) § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. Dessa forma, DETERMINO à diligente secretaria da 1a Turma Cível que certifique o trânsito em julgado e proceda à baixa dos autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se ao juízo de origem para as providências cabíveis. Brasília, 15 de março de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora